Tribunal: TJDFT
Processo: 0727527-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DESPACHO O juiz de origem, por meio de ofício, trouxe aos autos cópia da nota técnica produzida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, acerca da demanda do autor, ora agravante. Assim, em atenção aos art. 10, caput, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para, querendo, se manifestar, no prazo comum de 10 (dez) dias, sobre a nota técnica juntada. Decorrido o prazo acima, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, tendo em vista sua atuação na origem como parquet. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411